Tribunal: TJBA
Processo: 8004474-14.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004474-14.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA NÃO CONHECIDA E APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDA EM PARTE.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8004474-14.2020.8.05.0113
, de Itabuna, sendo Apelantes
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA,
e Apelados
o

ESTADO DA BAHIA, o MUNICÍPIO DE ITABUNA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA